Tribunal: TJPA
Processo: 0805040-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805040-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO PACIENTE
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, à pena de
a pena de
14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2.
Alegação de ausência de fundamentação no direito de recorrer em liberdade.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a sentença que privou o paciente de sua liberdade
,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Na espécie, o Juízo fundamentou que
“
Nego o direito de recorrer em liberdade, já que o acusado encontra-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado
”, o que se revela totalmente idôneo, levando-se em conta que a contumácia delitiva, ou seja, sua reiteração, afronta a garantia da ordem pública.

Ora, se o paciente responde a outros processos-crimes, tem-se que o mesmo não respeita o ordenamento jurídico, sendo nocivo para o convívio social, e, fatalmente, desestabilizando a ordem pública, sem perder, ainda, de vista, a gravidade concreta dos crimes pelos quais fora condenado, roubo majorado e corrupção de menores, os quais somaram a pena de
14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, de sorte que não existe incompatibilidade entre o seu processamento na condição de solto e decretação de prisão preventiva no ato da sentença, caso presente os requisitos necessários.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Wesllen Cristian Ribeiro da Silva

Impetrante:
Katiussya Caroline Pereira Silva
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0805040-65.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Katiussya Caroline Pereira Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Wesllen Cristian Ribeiro da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu/PA

Aduz o impetrante que
o Paciente foi condenado pelo Juízo supracitado como incurso nos arts. 157, § 2º, II c/c art. 71 do CPB e 244-B do ECA, sendo apenado em 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa (cf. cópia da sentença – anexa).

Afirma que o paciente respondeu ao processo na condição de réu solto

Alega ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente.

Requer a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3137989
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
3192461
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, no Id. nº
3209969, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,
alegando,
par
a tanto, ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a sentença que indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade, (Id. nº
3120199)
,
percebo que a mesma respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo fundamentou que “
Nego o direito de recorrer em liberdade, já que o acusado encontra-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado”, o que se revela totalmente idôneo, levando-se em conta que a contumácia delitiva, ou seja, sua reiteração, afronta a garantia da ordem pública.

Ora, se o paciente responde a outros processos-crimes, tem-se que o mesmo não respeita o ordenamento jurídico, sendo nocivo para o convívio social, e, fatalmente, desestabilizando a ordem pública, sem perder, ainda, de vista, a gravidade concreta dos crimes pelos quais fora condenado, roubo majorado e corrupção de menores, os quais somaram a pena de
14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, de sorte que não existe incompatibilidade entre o seu processamento na condição de solto e decretação de prisão preventiva no ato da sentença, caso presente os requisitos necessários.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020